Tribunal: TJDFT
Processo: 0766435-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Lesão corporal. Legítima defesa. Falta de justa causa.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 – Não há justa causa para a ação penal por crime de lesão corporal, se evidenciado que o acusado agiu em legítima defesa, ao repelir, moderadamente, as agressões da vítima - a segurou firme pelos braços.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.